Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0712933-60.2021.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: LUDMILA WEIZMANN SUAID LEVYSKI, MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA JOSE CONCEICAO MANINHA, MARIA FATIMA DE SOUSA, RUBENS BIAS PINTO, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA, RODRIGO DE ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL requer, com fundamento nos artigos 4o, da Lei 8.437/1992; 15, da Lei 12.016/2009, e 247, do RITJDFT, a suspensão da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Popular 705849-85.2020.8.07.0018, proposta por MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO MANINHA, MARIA FATIMA DE SOUSA, LUDMILA WEIZMANN SUAID LEVYSKI, RUBENS BIAS PINTO, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA, RODRIGO DE ARAUJO DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIO DE CORRENTE-PI, FRANCISCO ARAÚJO FILHO, OSNEY OKUMOTO, GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO, PREFEITO DO MUNICIPIO DE CORRENTE-PI e GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, determinou o bloqueio de valores, via sistema Bacenjud, nas contas bancárias dos requeridos para fins de se garantir o ressarcimento integral do débito objeto de controvérsia, estimado em R$ 106.201,44 (cento e seis mil, duzentos e um reais e quarenta e quatro centavos) a partir dos valores atribuídos ao conjunto dos bens doados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal ao Município de Correntes, no Piauí. Noticiam os autos que o objeto da doação se resumiu a 50 unidades, em galões de 5L, de álcool gel 70%; 5.000 unidades de luva de procedimento, tamanho P; 5.000 unidades de luva de procedimento, tamanho M; 12.560 unidades de máscara respiratória tipo N95. Embora solicitada a devolução do material na inicial da ação popular, o juízo de origem reconheceu a inviabilidade fático-processual desse pleito, tendo em vista a sua efetiva entrega ao donatário e provável utilização. O Distrito Federal sustenta, em síntese, que a decisão que se busca suspender promoveu grave lesão à ordem e à segurança pública, na medida em que desconsiderou completamente a ausência de lesividade e de ilegalidade na doação dos referidos Equipamentos de Proteção Individual feitos ao município de Correntes - PI, bem como desvirtuou todo o complexo de normas processuais que autoriza o exercício do poder geral de cautela conferido ao Poder Judiciário. Inicialmente, o Ente Distrital defende a inexistência dos requisitos necessários à propositura da ação popular, instrumento que se condiciona à demonstração cumulativa da ilegalidade ou ilegitimidade do ato administrativo e a lesividade ao patrimônio público, inexistentes na espécie. Discorre longamente sobre o instituto da doação previsto no Código Civil e na Lei de Licitações, trazendo à baila aspectos legais e doutrinários sobre o tema com o objetivo de afastar qualquer ilegalidade vislumbrada pelos autores da demanda originária e, pelo menos em um juízo preliminar, pelo juízo prolator da liminar. Acrescenta que, segundo apurado em procedimento administrativo interno da Secretaria de Saúde, havia disponibilidade suficiente dos equipamentos já mencionados e a quantidade disponibilizada ao município donatário não comprometeria o abastecimento da rede hospitalar local. Noticia que alguns dos insumos solicitados inicialmente foram rejeitados pela área técnica com vistas a não comprometer as atividades da SES/DF. Diz que o interesse público, a conveniência e oportunidade administrativas foram devidamente observados para o aperfeiçoamento da doação, não havendo que se levantar qualquer ilegalidade capaz de macular o referido ato. No tocante ao rápido desfecho do procedimento administrativo que avaliou o pedido formulado pelo município de Correntes-PI, tese agitada na inicial da ação popular, o Distrito Federal afirma que o contexto de pandemia imprime urgência na solução desse tipo de demanda, tendo sido observado o princípio da impessoalidade, sem a influência de qualquer direcionamento da doação. Refuta, ainda, a alegação dos requeridos de existência de lesividade na doação dos insumos, condição do pedido popular. Defende a dispensa de procedimento licitatório em casos como tais, desde que preservados os princípios da impessoalidade e do interesse público. Reputa inobservado pela decisão fustigada o federalismo cooperativo emanado da Constituição Federal, mais precisamente nos seus artigos 1o, 18, 19, inciso III, e 60, § 4o, inciso I. Nesse ponto, cita, como reforço ao seu posicionamento, ementa de julgado oriundo do STF. Noutro giro, afirma que a decisão impugnada é extra petita, pois em momento algum os autores populares pleitearam a decretação de indisponibilidade de bens dos requeridos, extrapolando, assim, o poder geral de cautela do magistrado. Invoca em seu favor o princípio da razoabilidade, necessário na análise do magistrado para eventual decretação de indisponibilidade de bens, o que não ocorreu na hipótese, trazendo à colação ementas de julgados do STJ e deste TJDFT como amparo à sua tese. Menciona, ainda, o princípio do devido processo legal emanado do artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal que, sob a sua ótica, restou igualmente inobservado na decisão liminar. Prossegue afirmando que “houve uma claríssima situação de violação à ordem e à segurança públicas, em uma dimensão jurídica e uma perspectiva específica da gestão administrativa. De um lado, trata-se de um ato decisório cujas premissas jurídicas mostram-se manifestamente equivocadas, eis que manifestamente inexistente a lesividade e a ilegalidade no ato impugnado pela ação popular em tramitação perante o juízo de origem. De outro lado, cuida-se de uma decisão processualmente inconsistente, dada a ausência dos pressupostos jurídicos que autorizariam uma constrição patrimonial tão grave e precoce como a que ora se ataca no presente pedido de suspensão. Esse quadro fático-jurídico leva à conclusão de que houve, de fato, uma situação de ofensa à ordem e à segurança, em uma perspectiva jurídica. No contexto de um ato administrativo perfeitamente legítimo, os representantes legais do Distrito Federal encontram-se sujeitos a uma medida de constrição patrimonial extremamente grave. Isso cria um quadro de incerteza, insegurança e imprevisibilidade para a atuação do gestor público, o que repercute seriamente no âmbito da administração local. Tudo isso desconsiderando-se o fato de que, do ponto de vista processual, as próprias contas deste ente distrital podem ser objeto de constrição”. (grifei) É o relato do necessário. Presentes se mostram os pressupostos processuais e as condições da ação, em face do disposto no artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992, que prevê a possibilidade de suspensão, mediante decisão fundamentada, da execução de antecipação dos efeitos da tutela concedida nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. Com efeito, o DISTRITO FEDERAL é pessoa jurídica de direito público, sendo que o decisum cuja suspensão se propugna foi proferido nos autos de ação popular contra ele proposta. Inicialmente, registro que tanto o Distrito Federal quanto o Município de Correntes-PI, já interpuseram recurso de agravo de instrumento contra a decisão objeto do presente pedido de suspensão, cujos processos foram distribuídos sob os números, respectivamente, 0712942-37.2021.8.07.0000 e 0712983-86.2021.8.07.0000, ambos encontrando-se pendentes de análise do pedido de antecipação de tutela recursal. Contudo, o pedido de suspensão de eficácia de decisão liminar não se revela incompatível com o recurso de agravo de instrumento, porquanto diversos seus objetos, sendo de se mencionar que a própria legislação de regência dispõe que a interposição daquela modalidade recursal não prejudica, tampouco condiciona o julgamento do pedido de suspensão (Lei 8.437/1992, artigo 4o, § 6o). Com efeito, no primeiro analisam-se aspectos relativos à conveniência e oportunidade da manutenção ou suspensão da eficácia da decisão atacada, exame esse que sofre inequívoco influxo do princípio geral da supremacia do interesse público - em especial a garantia à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Trata-se, pois, de medida de contracautela, cujo objetivo é o de salvaguardar interesses públicos contra o risco de lesão grave. O agravo de instrumento, por seu turno, possui nítida natureza jurídica de modalidade recursal que, como tal, mostra-se hábil ao reconhecimento de error in judicando ou error in procedendo, com as consequências pertinentes a um e a outro, a despeito da possibilidade legalmente reconhecida de lhe ser emprestado efeito suspensivo, quando presentes os pressupostos autorizativos. É dizer: no primeiro, procede-se a uma avaliação que adquire foros políticos, ao passo que, no segundo, o exame reside em juízo de legalidade quanto à situação apresentada. Feitas essas considerações preliminares, passo à análise do presente pedido suspensivo formulado pelo Distrito Federal. Depreende-se, das razões expostas, que a abordagem feita se mostrou eminentemente jurídica, o que remete sua análise, conforme já ressaltado, à via do agravo de instrumento. Como se sabe, não é cabível o exame, na presente via estreita, das questões de fundo envolvidas na lide, in casu, a mencionada “ofensa à ordem e à segurança, em uma perspectiva jurídica” invocada pelo Distrito Federal, pois tal matéria, porque diretamente ligada ao mérito da pretensão deduzida no juízo de origem, somente se afigura passível de solução no âmbito da cognição plena inerente à instância a quo, de modo que a controvérsia não poderá ser aquilatada nesta sede, por encontrar leito próprio na instância ordinária. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO SEGUNDO PEDIDO DE EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ADICIONAL DE ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. EFEITO MULTIPLICADOR. MEDIDA CONCEDIDA. CONTROVÉRSIA SUBJACENTE ACERCA DO MÉRITO OBJETO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A suspensão de segurança destina-se a tutelar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas, quando sujeitas ao risco de lesão pelo ato questionado. 2. A análise do mérito do processo originário é incabível na suspensão de segurança, cuja natureza excepcional se limita à apreciação dessas causas de pedir que lhe são próprias. 3. In casu, verifica-se possível impacto substancial à ordem e economia públicas, agravado pelo risco de proliferação de demandas idênticas, pelo que se impõe a manutenção da extensão da suspensão deferida. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (SS 5305 Extn-segunda-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020) Diante dessa vedação, é de se reconhecer que o Distrito Federal não pode se valer da suspensão de segurança como sucedâneo recursal, pois, eventual violação à ordem jurídica, defendida expressamente na exordial, não encontra leito na presente medida, tanto assim é que o próprio Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça repelem o cabimento de recurso extraordinário e de recurso especial contra acórdão proferido em sede de agravo interno, que submete aos Órgãos Especiais a decisão proferida pelos Presidentes em sede de suspensão de segurança. Inexiste violação a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais se a apreciação de eventual violação à ordem jurídica é obstada no pedido de suspensão de segurança. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. A propósito, prevê o artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992: Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. No que se refere aos bens jurídicos tutelados pela referida norma, registre-se que em momento algum o Distrito Federal logrou apontar, e sequer demonstrar, a ocorrência de violação à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Embora a decisão liminar tenha determinado medidas constritivas, estas não recaíram sobre as contas do Ente Distrital, pois não foi colacionada aos autos qualquer prova nesse sentido. Ademais, não se exige grande esforço para concluir que eventual violação à economia pública, ainda que houvesse menção a tal bem jurídico nas razões de pedir, não se poderia aferir sua ocorrência na hipótese dos autos diante da pequena expressividade econômica do valor de R$ 106.201,44 (cento e seis mil, duzentos e um reais e quarenta e quatro centavos) frente ao orçamento do Distrito Federal. No tocante aos demais bens jurídicos tutelados pela suspensão de segurança, quais sejam, saúde, segurança e ordem pública, igualmente não se vislumbra qualquer ameaça ou violação, pois a saúde, tema central do processo originário, o próprio Distrito Federal já refutou, implicitamente, a sua ocorrência. Aliás, nesse particular, o pedido popular tem por fundamento subjacente exatamente a preservação desse bem jurídico. A segurança pública, por sua vez, não tem qualquer relação de pertinência com o tema veiculado na ação originária e tampouco se encontra ameaçada pelo desfecho da demanda ou da liminar que se busca suspender. A ordem pública, por fim, relegada pelo requerente em suas razões de pedir não se mostra ameaçada pelo provimento liminar, cujo escopo é o de salvaguardar eventuais prejuízos às contas públicas, pois impugnável por meio do recurso ordinário já manejado pelo Distrito Federal. Nesse descortino, não diviso potencialidade de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança pública na determinação judicial liminar cuja suspensão se requer, porquanto, tal medida, a meu sentir, efetivamente, não possui o condão de interferir na estabilidade das instituições locais, as quais não foram objeto das medidas constritivas que deram ensejo ao pedido suspensivo. Por todo o exposto, reputando ausentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO a suspensão pleiteada. Oficie-se ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008